Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730850-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à controvérsia relativa a “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (REsp 1.951.888/RS – Tema 1.132). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 43421243): PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTINÇÃO ENTRE MUDANÇA DE ENDEREÇO E DESTINATÁRIO AUSENTE. JURISPRUDÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ACERCA DA MORA. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SUPRIMENTO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência tem feito a distinção entre mudança de endereço e destinatário ausente, quando se trata de comunicação da mora ao devedor fiduciário. É que no primeiro caso estaria caracterizada sua má-fé ao deixar de comunicar ao credor o local de sua nova residência, situação que inexistiria no segundo caso. 2. É preciso sublinhar que o sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais, de modo que não se declara a nulidade do qualquer ato quando, apesar de sua desconformidade com sua forma, atingir sua finalidade e sem causar qualquer prejuízo (pás nullité sans grief ). 3. A comunicação do devedor fiduciário acerca da mora e que permite a formulação do pedido de busca e apreensão liminar da garantia do contrato, tem por escopo assegurar sua purgação em juízo, com o depósito do saldo devedor informado pelo credor no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§2o do art. 3o, Dec-Lei 911/69). Nesse passo, para suprir qualquer eventual irregularidade basta assegurar ao agravante o depósito do valor integral do débito informado pelo credor, devidamente corrigido nos termos do contrato, para a purgação da mora, uma vez que, a interposição do seu agravo demonstrou que, ainda que por meio diverso, foi comunicado da sua mora e será oportunizada sua purgação no prazo de 5 (cinco) dias da publicação desta decisão. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029